Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO. TRADER. RELAÇÃO CONSUMERISTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os saldos negativos demonstrados pelos extratos bancários recentes, aliados aos parcos rendimentos recebidos como motoboy, permitem o deferimento, nesta sede recursal, do pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo segundo réu.

2. Evidenciada a relação de pertinência e de especificidade entre o recurso e as razões da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

3. À luz da Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise.

4. A relação jurídica havida entre as partes é regida pelas leis consumeristas, uma vez que a autora figura como destinatária final dos serviços de investimento em bolsa de valores fornecidos pela parte demandada, a qual se enquadra como fornecedora, posto que oferece os mencionados serviços no mercado financeiro, na qualidade de trader.

5. Da leitura dos termos do contrato celebrado entre as partes, verifica-se que o ajuste traz um objetivo de retorno de investimento muito acima do oferecido no mercado, o que leva à conclusão sobre indícios da prática conhecida como “pirâmide financeira”, por meio do qual o investidor é atraído com promessa de alta e rápida rentabilidade, porém o retorno financeiro fica atrelado aos valores recebidos de novos contratantes, e não aos supostos investimentos no mercado financeiro.

6. Apesar de o ajuste celebrado entre as partes parecer um “contrato de investimento”, tem-se, na realidade, um contrato cujo objeto é claramente ilícito e, portanto, nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil.

7. Reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, devem elas serem restituídas ao status quo ante, com a devolução dos valores investidos, devidamente corrigidos desde o aporte, e com a incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 182 do Código Civil.

8. Não há que se falar na condenação dos requeridos ao pagamento de valor, a título de multa contratual, pois esta pressupõe a existência de um contrato válido entre as partes, o que não é o caso dos autos. Do mesmo modo, também não procede o pedido de condenação ao pagamento dos rendimentos auferidos e não pagos, porque, como já ressaltado, o vínculo que une as partes é um ato ilícito e não um negócio jurídico válido, capaz de produzir efeitos.

9. Uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar qual seria a participação, atuação ou envolvimento do segundo réu com o ajuste celebrado com o primeiro demandado, outra solução não há senão a de reformar a sentença no ponto em que condenou os réus, solidariamente, a ressarcir à autora pelos danos materiais sofridos.

10. Recursos conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do segundo réu provida. Sentença reformada.